Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. NECESSIDADE. Interposto agravo de instrumento pelo credor, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, e ausente atribuição de efeito suspensivo pelo Relator, a execução deve prosseguir com regular tramitação, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, sobretudo porque há parcela incontroversa passível de execução imediata.